Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do art. 278 do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve inequívoca ciência, pela parte embargante e por seu advogado, acerca das intimações, conclui-se que referidos atos atingiram suas finalidades, não havendo que se falar em declaração de nulidade.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
5. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
6. Embargos de Declaração conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos.